Tribunal: TJMT
Processo: 1018632-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018632-11.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO - CPF: 031.739.081-39 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA n.º
1018632-11.2022.8.11.0000.

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU MANDADO DE SEGURANÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – COMBATE AO INDEFERIMENTO – REJEIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO ORGÃO COLEGIADO – SUCEDANEO RECURSAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que indeferiu petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia indeferir a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, eis que, restou demonstrada a admissibilidade da interposição do presente Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta de fls. 98, com o seguinte teor:

Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Roberto Fabiani Cardoso contra ato da Turma Recursal Única, que conheceu do recurso inominado nº 1023116-03.2021.8.11.0001 e negou-lhe provimento.

Contra o acórdão, o impetrante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados.

Sustenta o impetrante que a decisão é teratológica, ao argumento de que o acórdão atacado contraria expresso texto legal, pois julgou improcedente o pedido autoral de consumidor ANALFABETO, legitimando contratação fraudulenta e que viola o art. 595, CC/02.

No id. nº 148622176, foi prolatada decisão pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinando da competência para a Turma Recursal.

Relatei.

DECIDO.

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que o impetrante insurge-se contra ato judicial – acórdão – que conheceu dos recursos inominados interpostos nos autos nº 1014974-07.2021.8.11.0002, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso do reclamado.

Contudo, em que pese as alegações do impetrante, vê-se no caso posto em exame que o presente mandamus foi interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula nº 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE, in verbis:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifei)

Diante do breve exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia indeferir a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, eis que, restou demonstrada a admissibilidade da interposição do presente Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis..

Ocorre que, como assinalado na decisão que indeferiu a petição inicial, Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que a impetrante insurge-se contra ato judicial – acórdão – que conheceu do recurso inominado nº 1023116-03.2021.8.11.0001 e negou-lhe provimento.

Contudo, em que pesem as alegações da impetrante, vê-se no caso posto em exame que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula nº 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE, in verbis:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Por tais motivos, foi indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei)

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023